Tribunal: TJBA
Processo: 8027363-65.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027363-65.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: DANILO NOVAES UZEDA DA SILVA

Advogado(s)
:
JULIANA DE ALMEIDA GOMES REIS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÔNICA. NEGATIVA DE COBERTURA DOS MEDICAMENTOS IBRUTINIBE E VENETOCLAX. TRATAMENTO PRESCRITO. EFICÁCIA CIENTÍFICA COMPROVADA E REGISTRO SANITÁRIO. ROL DA ANS COMO REFERÊNCIA BÁSICA. LEI Nº 14.454/2022. ABUSIVIDADE DA RECUSA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

Apelações interpostas contra sentença que julgou procedentes os pedidos para determinar a cobertura dos medicamentos Ibrutinibe e Venetoclax a paciente com diagnóstico de leucemia linfocítica crônica, bem como condenar a operadora ao pagamento de indenização por danos morais.

Definir, eis as questões, se é lícita a negativa de cobertura de medicamentos prescritos por médico assistente sob o fundamento de ausência no rol da agência reguladora e se a recusa configura dano moral indenizável.

O direito à saúde possui assento constitucional, sendo devida a cobertura de tratamento prescrito, quando comprovadas a necessidade médica, a eficácia científica e o registro sanitário dos fármacos. O rol da ANS constitui referência básica e não autoriza a exclusão da terapêutica indicada por profissional habilitado. A negativa injustificada de cobertura de tratamento essencial configura dano moral, sendo adequado o quantum indenizatório fixado.

Recursos conhecidos e desprovidos. Tese firmada no sentido de que é abusiva a negativa de cobertura de medicamento prescrito e necessário ao tratamento de doença coberta, ainda que ausente do rol de referência, quando comprovadas eficácia científica e indicação médica, sendo devida a indenização por danos morais diante da recusa injustificada.

Legislação e jurisprudência pertinentes: Constituição Federal, arts. 6º e 196. Lei nº 9.656/1998, com a redação da Lei nº 14.454/2022. Superior Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8027363-65.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e como apelado DANILO NOVAES UZEDA DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,